Tribunal: TJSP
Processo: 2262776-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. Decisão que negou conhecimento ao pedido revisional por ausência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP. Agravante que busca tão somente revolver, em sede de revisão criminal, questões já minuciosamente enfrentadas na apelação, sem nenhum acréscimo de prova ou argumento. Agravo improvido.